Tribunal: TJBA
Processo: 8124672-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8124672-57.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Cláudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas Apelado: Fabiano Souza Cunha Felzemburgh Defensora Pública: Dra. Valéria Teixeira Sousa Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA PELO JUIZ A QUO A ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM MERA ATITUDE SUSPEITA NÃO DESCRITA OBJETIVAMENTE E DE FORMA SEGURA NOS AUTOS. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTAMINAÇÃO DA CADEIA PROBATÓRIA SUBSEQUENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu Fabiano Souza Cunha Felzemburgh da imputação contida na inicial acusatória. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 12 de maio de 2021, por volta das 15h20min, quando a guarnição da polícia fazia ronda pelas imediações do bairro San Martins, avistou atitude suspeita do acusado dentro de um transporte clandestino chamado ‘ligeirinho’; o mesmo se encontrava bastante nervoso e, diante do exposto, a guarnição decidiu averiguar a situação, fazendo revista nos pertences do acusado, quando foram encontrados, no interior da mochila, 4 (quatro) peças de roupas, sendo 2 (dois) shorts e 2 (duas) camisas com etiqueta da loja Centauro, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), um aparelho celular, um relógio de pulso, um cinto e uma tesoura. Segundo restou apurado, no dia e hora acima declinados, a guarnição, após fazer a revista, perguntou do que se tratavam aqueles pertences e onde o acusado tinha comprado; o acusado respondeu confessando que comprou as roupas na mão de um desconhecido que não sabia o nome nem o endereço. Ao entrar em contato com o gerente da loja Centauro, Geraldo Magela Linhares Neto (depoimento às fls. 06 do inquérito policial) confirmou que, de fato, aquelas peças pertenciam à loja que gerenciava. Todos foram encaminhados para a delegacia e, em sede policial, o denunciado confessou ter comprado os produtos na mão de um desconhecido pagando o valor total de R$ 100,00 (cem reais), que seriam revendidos”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a condenação do Apelado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. Sustenta o Recorrente a legalidade da busca pessoal e a existência de provas suficientes para a condenação de Fabiano Souza Cunha Felzemburgh pela prática do delito que lhe fora imputado na denúncia. IV – Inviável o acolhimento da pretensão formulada pelo Apelante. Relativamente à abordagem realizada pelos agentes policiais, cumpre salientar que a revista pessoal - sem prévia autorização judicial - somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. In casu, não se vislumbra prova segura apta a demonstrar a existência de fundadas razões para a abordagem policial e busca pessoal do Apelado Fabiano Souza Cunha Felzemburgh. Conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a busca pessoal executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, não sendo razoável considerar que a mera “atitude suspeita” (não descrita objetivamente nos autos), por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. V – No caso concreto, os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares revelam a existência de pontos contraditórios, não demonstrando, de forma segura, a justa causa para a abordagem e posterior busca pessoal. Enquanto um dos agentes afirmou que o veículo transitava de forma bastante lenta e que a motivação da parada teria sido um suposto “nervosismo” do passageiro, o outro Policial asseverou que o automóvel estava em alta velocidade e realizando manobras perigosas de ultrapassagem. A divergência fática acerca da dinâmica que antecedeu a abordagem esvazia a credibilidade da versão acusatória e evidencia que a revista se deu de forma exploratória, pautada em mero subjetivismo, o que é rechaçado pela pacífica jurisprudência das Cortes Superiores. VI – Não prospera a tese ministerial de que a ação policial consubstanciou mera “inspeção de segurança” inerente ao poder de polícia, já que o Réu se encontrava em um transporte clandestino de passageiros. A hipótese dos autos retrata uma abordagem direcionada a um veículo que trafegava em via pública e a prova testemunhal não fornece elementos fáticos seguros e objetivos - necessários para caracterizar a “fundada suspeita” exigida como condição de validade para a busca pessoal. VII – Nesse ponto, vale transcrever excerto da sentença recorrida: “A flagrante e irreconciliável divergência entre os depoimentos dos agentes estatais que realizaram a prisão lança dúvida insuperável sobre a real motivação da abordagem e até mesmo o resultado da diligência realizada. Enquanto um afirma que o veículo estava ‘bem lento’, o outro diz que estava ‘em alta velocidade fazendo manobras de ultrapassagem’. Tal contradição fulmina a credibilidade da prova testemunhal e impede a formação de um juízo seguro sobre a existência de elementos objetivos que configurassem a fundada suspeita, requisito indispensável para a legalidade da busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Vale registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a busca pessoal exige fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos, não se admitindo que a medida seja fundada apenas em impressões subjetivas dos agentes de segurança, como alegado nervosismo, tampouco em informações genéricas ou contraditórias. A ausência de descrição objetiva e precisa da conduta suspeita impossibilita o reconhecimento da legalidade da abordagem, caracterizando verdadeira revista exploratória, vedada pelo ordenamento jurídico. No caso concreto, repita-se, constata-se que a abordagem foi realizada sem que houvesse fundada suspeita, restando demonstrada a ilicitude da prova obtida e de todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, notadamente por conta dos conflitos entre os depoimentos dos policiais”. VIII – Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, os atos subsequentes - notadamente a apreensão das peças de vestuário - encontram-se contaminados pela ilegalidade originária, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Não há como acolher a tese ministerial de que existem provas independentes e suficientes para lastrear um decreto condenatório. Conforme já exposto, incide, na espécie, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Por conseguinte, o reconhecimento da subtração das peças de roupa pelo funcionário do estabelecimento comercial e a posterior confissão do Acusado na Delegacia de Polícia são desdobramentos fáticos indissociáveis da busca pessoal ilícita que resultou na apreensão dos bens. Por conseguinte, merece ser mantida a sentença absolutória. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial. X – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8124672-57.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Fabiano Souza Cunha Felzemburgh. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.